Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704971-20.2020.8.07.0000 Embargante DISTRITO FEDERAL Embargados WEB EDITORA LTDA e outros Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida por esta Relatoria (ID 14770621), que indeferiu pedido liminar. Segundo o embargante, a decisão foi omissa, pois não apreciou o requerimento de sustação imediata da modificação do valor da causa pelo juízo recorrido. Assim, requer sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de determinar a sustação dos efeitos do decisum agravado, impedindo o juízo de origem de modificar o valor da causa de ofício. Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 15541444). É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. O embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada omissão na decisão embargada, a fim de determinar a sustação dos efeitos do decisum agravado, impedindo o juízo de origem de modificar o valor da causa de ofício. A decisão agravada, proferida pelo Juízo de origem corrigiu, de ofício, o valor da causa para R$ 24.108.590,92, conforme débito consolidado anexado ao ID 45558237, por entender que como a desconsideração da personalidade jurídica não tem natureza jurídica de incidente processual, mas sim, de ação autônoma, em que se busca restringir a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico que se busca na execução. Realmente a decisão embargada não apreciou a pretensão de sustação da modificação do valor da causa pelo juízo recorrido. No caso, como o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido mediante decisão interlocutória e não há fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, não é devida a retificação do valor da causa para o proveito econômico desejado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a emenda à exordial a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico desejado, qual seja o valor total do débito exequendo ainda não garantido. 2. Se tratando de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o Código de Processo Civil dispõe que "Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória" (art. 136), sendo incabível a condenação em honorários advocatícios, por ausência de previsão normativa. Precedentes. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos incidentes processuais somente serão cabíveis honorários advocatícios quando estes foram capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal. 4. Nesse contexto, considerando tratar-se o caso de incidente processual, resolvido mediante decisão interlocutória, imperioso reconhecer o descabimento da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, desnecessária a retificação do valor da causa para o proveito econômico desejado. 5. Recurso conhecido e provido. (07019088420208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) Acolho os embargos declaratórios, para deferir efeito suspensivo à decisão agravada, suspendendo a parte da decisão que determinou a modificação do valor da causa de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020 Desembargador João Egmont Relator